Tribunal: TJES
Processo: 0002504-82.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002504-82.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.
RECONHECIMENTO PESSOAL
REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PROVA DA AUTORIA
DELITIVA
.

IMPOSSIBILIDADE
DE ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1. O depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Jurisprudência STJ.

3. A autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova oral colhida pelo crivo do contraditório e no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas. Jurisprudência TJES.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
pelaç
ões

C rimina is interpost a s por WE
NDERSON NASCIMENTO BARBOSA
e
FLÁVIO OLIVEIRA SANTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
São Mateus
/ES que conden
ou o s acusado s com o incurso s
nas sanções do art. 157,
§2º, inciso
s
I
e II
(
duas
vezes),
na forma do art. 70,
caput
,
ambos
do Código Penal, à pena,
respectivamente,
de
0
7

(
set
e
) anos de reclusão,
no regime
inicial fechado
,

e
24
0
(
duzentos e quarenta)
dias-multa,
e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, valorando as sanções pecuniárias em
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas
pela defesa d
e ambos
o
s
réu
s
,
aduzindo a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, razão pela qual pleiteiam sejam absolvidos por ausência de provas.

Contrarrazões
da
acusação
,

pugnando seja negado provimento ao
s
apelo
s
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
s
recurso
s
.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
WE
NDERSON NASCIMENTO BARBOSA
e
FLÁVIO OLIVEIRA SANTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES que condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, à pena, respectivamente, de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, valorando as sanções pecuniárias em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas pela defesa de ambos os réus, aduzindo a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, razão pela qual pleiteiam sejam absolvidos por ausência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que os ora apelantes, utilizando armas de fogo, renderam as vítimas Audálio e seu vizinho José Leandro e as trancaram em um cômodo da casa do primeiro a fim de realizar a subtração de dinheiro de ambos os ofendidos, além do veículo do Sr. Audálio.

Ressalta, ainda, que as vítimas reconheceram os acusados como os autores do delito na Delegacia de Polícia, através dos álbuns de fotografia da Polícia Civil, a saber:

Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de março de 2013, por volta das 07h03min, na Rua Pedro Alves Ribeiro, n° 102, ao lado da "Cervejaria Multimarcas", bairro Guriri Norte, nesta Cidade e Comarca de São Mateus/ES; os ora denunciados, utilizando-se de armas de fogo, não apreendidas, renderam as vítimas Audálio de Aguiar Bastos, e seu vizinho, José Leandro Fagundes, sendo ambos coagidos a entrar na residência da vítima Audálio, e trancados em um dos cômodos do imóvel. Ato contínuo, os meliantes fizeram buscas pela casa, subtraindo R$ 20,00 (vinte reais) pertencentes a José Leandro, a carteira de Audálio, contendo R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), e seu carro, marca Volkswagen, modelo Gol 2010/2011, cor vermelha, placas MTI-2453, chassi 9BWAA05U4BP005179, tudo conforme Boletim de Ocorrência Policial Unificado de n° 17846013 de fls. 03/04, Boletim de ocorrência policial de fls. 05/08, Auto de Apreensão de Veículo de fl. 09, Auto de Depósito de fl. 19 dos autos.

Ato contínuo, após perceber ausência de movimentação na casa, a vítima Audálio contatou seu filho, Audálio de Aguiar Bastos Filho, que foi até o local, libertando seu genitor e José Leandro, que ainda se encontravam presos no quarto, acionando a Polícia Militar, que logrou êxito em encontrar o veículo roubado nas imediações do bairro Mariricu, nesta Cidade. Porém, o dinheiro não foi recuperado.

Consta também que, posteriormente, no dia 01 de abril de 2013, ao comparecer ao DPJ desta Cidade, Audálio reconheceu, através dos álbuns de fotografias da Polícia Civil, os ora denunciados como sendo os autores do assalto à sua residência. No dia 03 de abril de 2013, ao comparecer à Delegacia de polícia, José Leandro também identificou os ora denunciados como sendo a dupla de assaltantes, tudo conforme Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 12 e 24.

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de roubo.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e pela prova oral coligida.

Os ofendidos, sob o crivo do contraditório, descreveram a dinâmica dos fatos, narrando que estavam na calçada da casa do Sr. Audálio, onde o Sr. José lhe oferecia uma erva para chá, quando foram rendidos por dois indivíduos armados com revólver que os ameaçava gravemente, obrigando-os a entrarem na residência, e realizaram as subtrações.

Ressalto que o depoimento do ofendido assume especial relevância nos delitos praticados na clandestinidade, tratando-se de prova idônea, mormente quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

As vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico dos acusados na Delegacia de Polícia e, em juízo, confirmaram serem eles os autores do crime em comento.

Assim, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defendem os recorrentes.

Não desconheço a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, também, pelo modus operandi utilizado quando da prática do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se que ele responde a outro delito de roubo, também com o corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Contudo, no presente caso, como demonstrado acima, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova oral colhida pelo crivo do contraditório e no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, inobstante não ter sido objeto recursal, verifico que não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGA
R-
LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.